Tribunal: STF
Processo: RE 465511
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PROCURA DE BENS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA. SIGILO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.